Tribunal: TJDFT
Processo: 0707543-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707543-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RAPIDO PLANALTINA LTDA, VIACAO VALMIR AMARAL LTDA, TRANSPORTES PROGRESSO LTDA, RAPIDO VENEZA LTDA, RAPIDO GIRASSOL TRANSPORTES LTDA, RAPIDO BRASILIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA, EMPRESA SANTO ANTONIO TRANSPORTE E TURISMO LTDA, DALMO JOSUE DO AMARAL, ANA AMANCIA DO AMARAL, VALMIR ANTONIO AMARAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face de RAPIDO PLANALTINA LTDA e OUTROS, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de execução n. 0074259-45.2010.8.07.0001, indeferiu a reiteração do pedido de pesquisa via SISBAJUD, nos seguintes termos: Indefiro o pedido de ID Num. 150036596, uma vez que conforme consignado na decisão de ID Num. 65428319, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (Bacenjud, Renajud, eRI/DF e Infojud), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte executada. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Assim, prossiga-se com a suspensão determinada na decisão de ID Num. 150036596. I. A parte autora agrava. Alega, em suma, que: 1) ajuizou demanda de execução em face dos agravados; 2) não foram encontrados bens passíveis de penhora; 3) o processo de origem foi suspenso em 16/06/2020; 4) em 08/12/2021 pediu a realização de nova pesquisa, que foi indeferido, conforme decisão do dia 02/02/2022, com a determinação do retorno dos autos ao arquivo provisório; 5) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da tutela de urgência. Ao final, pede: 1) Seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento a fim de evitar a extinção do Cumprimento de Sentença; 2) Seja concedida a liminar, a fim de reformar a decisão proferida, determinando, assim, que seja realizada a pesquisa de bens dos Agravados nos sistemas informatizados SISBAJUD inclusive com a reiteração de pesquisa, via “teimosinha”, em relação ao sistema SISBAJUD. 3) Requer sejam requisitadas as informações ao juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília – Distrito Federal, prolator da decisão, caso entendam necessário; 4) No final e após as formalidades legais, seja o presente Agravo de Instrumento conhecido e PROVIDO a fim de reformar a decisão proferida, determinando que seja realizada a pesquisa de bens dos Agravados nos sistemas informatizados SISBAJUD, inclusive com a reiteração de pesquisa, via “teimosinha”, em relação ao sistema SISBAJUD. DO CABIMENTO E DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O recurso é tempestivo. Preparo recolhido (IDs 44223871). DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Passo à análise do pedido de tutela de urgência. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Outrossim, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nesse sentido, a tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição. Trata-se de uma norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, II e 1.019, I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da CF. Essa tutela projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Código de Processo Civil vigente, que a disciplina em sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. Desta forma, em análise preliminar, no caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos (i) da existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; (ii) de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, conforme bem salientou o Juízo de origem, o Judiciário não pode substituir a parte em relação ao seu dever de localizar os bens do devedor. No caso concreto, percebe-se que o credor não apontou qualquer tipo de modificação da realidade econômica dos réus (que são massas falidas, em sua maioria), motivo pelo qual não se pode reiterar diligências indefinidamente. Por essas razões, entendo que não restam demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFERIDO o pedido de tutela de urgência. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o Juízo prolator da decisão, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2023 15:05:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador